Tribunal: TJDFT
Processo: 0740467-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740467-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BERNARDO JACOME ALBUQUERQUE AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bernardo Jacome Albuquerque contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0712292-35.2022.8.07.001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do devedor, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença, proferida em maio de 2017, que estabeleceu: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a parte ré a adotar as medidas necessárias cabíveis para outorga da escritura definitiva do seu imóvel, Condomínio Ouro Vermelho II, Setor II, Quadra no 09A, Lote 06, Área de 1000m2, Brasília/DF, devendo comparecer ao Cartório JK localizado na CRS Quadra 505, Bloco C, Lotes 1,2 e 3, Brasília-DF para as providências quanto a escritura pública do imóvel, obrigando-se a pagar todos os tributos e custas necessários, ficando a parte autora obrigada a apresentar todos os documentos exigidos pelo Tabelião para a lavratura e Registro da escritura no Cartório do 2° Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de ser obrigado ao pagamento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de 10.000,00 (dez mil reais). Por conseguinte, resolvo o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em R$ 1.000,00 (hum mil reais), na forma do art. 85, § 8o do CPC. O requerido apresentou apelação sem preparo. Houve oportunidade para realizar, mesma assim realizou o preparo de forma incorreta. O que conduziu ao não conhecimento da apelação, com o trânsito em julgado da sentença. Desde 2018 o feito prossegue na tentativa de cumprimento da sentença. Em Petição de ID 138205294 o devedor apresenta requerimento para deixar de cumprir a decisão judicial em seu prazo, ao fundamento que parcelou o ITBI, pede parcelamento de débito de cumprimento de sentença de baixo valor (honorários), e que que o juízo estabelece obrigações ou ônus para o credor do título (certidão fiscal). Promova-se o cadastramento do advogado do requerido. Já se verificou que o requerido deu ordem ilegal para os agentes de portaria negarem-se a receber o oficial de justiça (ID 132111484). Não se admite que o devedor promova a modificação do título judicial para estabelecer obrigações ao credor não previstas no título, ou para o devedor estabelecer para si benefícios, prazos ou parcelamentos não constantes do título. O devedor deverá outorgar a escritura na forma estabelecida na sentença, que não lhe concedeu prazo ou benefício para parcelamento de ITBI ou outro tributo. O cumprimento deverá ser feito de modo imediato. O fato de haver programa do Distrito Federal para parcelamento do ITBI não modifica o título judicial proferido em desfavor do requerido, que estabeleceu o prazo de 30 dias para cumprimento total do comando da sentença. Tal prazo já foi ultrapassado pelo devedor. O fato de o autor ter apresentado alguns documentos não é capaz de considerar cumprimento de sentença. Mormente pelo longo prazo desde que transitou em julgado a sentença. As questões de outorga de escritura envolvem diversas diligências, documentos e procedimentos, que deverão ser integralmente cumpridos para se considerar o devedor quite com a determinação constante da sentença. Logo, afasto qualquer pretensão de considerar cumprida em parte a sentença. Não há se tratar de questões fiscais do credor. Já que tais matérias já estão superadas pela sentença, e não poderá o devedor inovar a situação a seu favor. Mormente considerando o longo tempo em que prossegue o cumprimento, e os elementos objetivos dos autos que evidenciam os expedientes realizados pelo devedor para dificultar o prosseguimento e finalização do cumprimento de sentença. Assim, indefiro o pleito do devedor no sentido de se fixar obrigação ao credor (certidão fiscal). O requerido mora em região de elevado padrão no Distrito Federal – região do Jardim Botânico. Novamente, o executado pretende a postergação do processo judicial, indicando expediente que não se enquadra à sua situação patrimonial. O requerimento para parcelar débito por seis meses é deferido à execução extrajudicial, aquela que já nasce em processo executivo. Diferentemente o cumprimento de sentença não admite tal situação, mormente considerando o longo tempo para formulação do título, a total consciência do devedor sobre o valor da obrigação. Demais disso e como motivo fundamental, a dívida é de valor baixo, não se justificando o alargamento do cumprimento de sentença, por pretensão meramente de protelação com o processo.Não há qualquer demonstração objetiva e conclusiva no sentido de que o requerido não possa pagar o valor da dívida de forma integral que não é elevado. Assim, os elementos objetivos dos autos conduzem para o indeferimento do pedido de parcelamento. Por sua vez, tendo em vista que o credor admitiu o parcelamento em mais quatro vezes (ID 139242755), autorizo o pagamento em tal formato. Promova-se de imediato a transferência do valor depositado para o credor. Aguarde-se o prazo de 10 dias para comprovação do cumprimento integral da sentença pelo requerido. Não havendo o cumprimento em tal prazo, manifeste-se o credor, para eventual fixação de multa diária.” Discorre, nas razões recursais, que, na origem, cuida-se de Cumprimento da Sentença que o condenou a adotar as medidas necessárias para a outorga da escritura definitiva do imóvel situado no Condomínio Ouro Vermelho II, Setor II, Quadra 9, Lote 6, área de 1.000m2, Brasília –DF, obrigando-o a pagar todos os tributos e custas necessárias, no prazo de 30 dias, corridos, sob pena de multa por dia de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Relata que foi consignado na sentença que a parte autora, ora agravada, deverá apresentar todos os documentos exigidos pelo Tabelião para a lavratura da escritura e que, de acordo com o Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do DF, o artigo 45, § 1°, III, da Portaria GC 206/2013 determina que o alienante apresente certidão de situação fiscal em relação aos débitos da Fazenda Nacional e do Distrito Federal. Narra que ao tomar as providências necessárias para o cumprimento da obrigação, foi surpreendido com a informação do Cartório de que “(...) quando não emitida a certidão NEGATIVA, é possível que o Outorgado Comprador, POR SUA CONTA E RISCO, a dispense, o que permite que a escritura siga seu rito normal e que GERALMENTE não acarreta implicações”. Registra que ante a impossibilidade de lavrar a escritura sem a certidão e não sendo razoável assumir os riscos inerentes à sua dispensa, postulou ao Juízo de origem que fixasse prazo para a Cooperativa trazer a certidão fiscal, o que prontamente foi indeferido. Sustenta que a apresentação dos documentos consta no dispositivo da sentença, e não é inovação do Agravante, e que não restam dúvidas de que a sentença deve ser cumprida em seus exatos termos, exigindo-se o adimplemento das obrigações de cada uma das partes, na medida que a lavratura e registro da escritura, conforme a lei, só se implementam com a apresentação de documentos específicos. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar à Agravada que apresente a certidão de situação fiscal dos débitos da Fazenda Nacional e do Distrito Federal, em nome do alienante, conforme determina a Portaria GC 206/2013, art. 45, § 1°, inc. III. Alternativamente, requer que seja suprida a lacuna criada, determinando ao Cartório que realize a formalidade, eximindo o Agravante de qualquer consequência decorrente da não apresentação do documento exigido da Agravada. O preparo está comprovado (Id. 41745943). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela de urgência devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos que decorrem da demora no julgamento. À falta de qualquer deles, impõe-se o indeferimento do pedido. No caso, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar à Agravada que apresente a certidão de situação fiscal dos débitos da Fazenda Nacional e do Distrito Federal, em nome do alienante, conforme determina a Portaria GC 206/2013, artigo 45, §1°, inciso III. Em juízo provisório, considero ausentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, em especial a probabilidade do direito alegado. Da análise dos autos, verifica-se que a r. sentença determinou que o Executado providencie a lavratura definitiva da escritura pública do imóvel, suportando todas as custas e despesas necessárias à outorga. O Agravante informa que até o presente momento a escritura pública não foi lavrada em decorrência da ausência de certidão de situação fiscal dos débitos da Fazenda Nacional e do Distrito Federal. Sucede que o artigo 45 do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do DF assim dispõe: “Art. 45. Na lavratura de escrituras relativas a direitos pessoais concernentes a bens móveis ou imóveis, cumprirá ao tabelião exigir dos interessados a comprovação formal dos direitos declarados pelos contratantes, assim como a perfeita identificação do objeto do contrato. § 1o Tratando-se de aquisição ou constituição de direito real sobre bem imóvel e em relação ao objeto do contrato, serão exigidos os seguintes documentos: I - certidão da matrícula e ônus; II - certidões dos feitos ajuizados expedidas pela Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Justiça Federal e Justiça do Trabalho, em nome dos outorgantes, observados os respectivos domicílios civis e as do local da situação do imóvel, quando diversos; (...) VII - certidão de situação fiscal em relação aos débitos da Fazenda Nacional e do Distrito Federal, em nome do alienante, podendo o adquirente dispensar a referida apresentação por sua conta e risco, o que deverá ser consignado na escritura. § 2o Havendo ônus, condição, certidão positiva ou qualquer gravame em relação ao imóvel objeto da outorga, o tabelião fará consignar advertência expressa ao outorgado, de tudo fazendo destaque por meio de cláusula especial.” Assim, de acordo com o artigo 45, § 2°, ainda que haja ônus ou certidão positiva, nada impede a lavratura da escritura, pois de acordo com a legislação em vigor, ficará consignada a advertência acerca da circunstância, o que dispensa a intimação da parte agravada para que apresente a documentação exigida, que é disponibilizada mediante simples requerimento em sítio eletrônico. Sobre a matéria, trago à colação julgado deste eg. Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO AO PROCEDIMENTO DE ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL DE COOPERATIVA. OUTORGA DE ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DO COOPERADO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. PAGAMENTO DE TAXAS CARTORÁRIAS E EMOLUMENTOS. ENCARGO DO COMPRADOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou à executada a promover as medidas necessárias para a outorga da Escritura Definitiva do seu imóvel, em até 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). 1.1. Pretensão do embargante de reforma da sentença. Afirma que não há possibilidade de cumprimento da obrigação de proceder à escrituração do imóvel, haja vista o mesmo estar com débitos perante a Fazenda Nacional. 2. O artigo 108 do Código Civil assim dispõe: "Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País." 2.1. Já o artigo 490 do mesmo diploma assim preceitua: Art. 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição. 2.2. O artigo 15 do Estatuto Social da exequente dispõe que: "Art. 15. São deveres dos associados sob pena de exclusão do quadro social da Cooperativa: “Acatar as deliberações das Assembleias (sic) Gerais e Seccionais, bem como da Diretoria; (?) IV. Cumprir com pontualidade todos os compromissos assumidos perante a Cooperativa;" 2.3. É incontroverso nos autos que o imóvel foi transferido para a executada, cabendo a esta viabilizar a lavratura da Escritura Definitiva, suportando, inclusive, as custas e despesas para a sua outorga. 2.4. Depreende-se das provas carreadas aos autos, bem como do contrato de promessa de compra e venda que, cabia à adquirente o pagamento de todas as despesas relativas à transferência do imóvel, incluindo-se a lavratura da escritura pública. 2.5. Além disso, o artigo 45 do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do DF, assim dispõe"Art. 45. Na lavratura de escrituras relativas a direitos pessoais concernentes a bens móveis ou imóveis, cumprirá ao tabelião exigir dos interessados a comprovação formal dos direitos declarados pelos contratantes, assim como a perfeita identificação do objeto do contrato. (...) VII - certidão de situação fiscal em relação aos débitos da Fazenda Nacional e do Distrito Federal, em nome do alienante, podendo o adquirente dispensar a referida apresentação por sua conta e risco, o que deverá ser consignado na escritura. § 2o Havendo ônus, condição, certidão positiva ou qualquer gravame em relação ao imóvel objeto da outorga, o tabelião fará consignar advertência expressa ao outorgado, de tudo fazendo destaque por meio de cláusula especial." 2.6. Ou seja, da leitura do artigo supra, ainda que exista algum ônus ou certidão positiva, isso não impede a lavratura da escritura pública, mas que apenas ficará consignada no registro a advertência expressa ao outorgado acerca da circunstância. 2.7. Portanto, cabe a parte apelante a apresentação dos documentos exigidos para escrituração do imóvel. 2.8. Jurisprudência: "(?) 2. Figurando expresso no contrato de compra e venda de imóvel, ser encargo da compradora arcar com os custos relativos à transferência do bem, incluindo-se a lavratura da correspondente escritura, e demonstrada a sua mora, uma vez que, mesmo notificada, deixou de comparecer ao cartório de notas para efetivação do ato, correta a sentença que lhe impõe a obrigação de transferir o imóvel para o seu nome, mediante a lavratura da respectiva escritura pública. (...)" (20160111292284APC, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 19/4/2018). 3. Recurso improvido.” (Acórdão 1313100, 00056388420158070012, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora